Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708211-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede liquidação de sentença, determinou a retificação do valor da causa para que este corresponda ao proveito econômico perseguido na petição inicial da liquidação, qual seja, R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais). O agravante alega não ter plausibilidade o entendimento adotado pelo ilustre magistrado singular, de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico esperado, pois a liquidação de sentença não corresponde a uma ação, consistindo em procedimento que visa à concretização do objeto da condenação, razão pela qual não existe um “proveito econômico esperado”. Sustenta que a decisão ora agravada foi proferida sem que tenha havido pedido de qualquer das partes, tampouco oitiva prévia dos litigantes acerca dessa questão, em ofensa ao disposto no arts. 492 e 10, ambos do CPC. Argumenta que, ainda que se pudesse falar em valor da causa em sede de liquidação de sentença, não seria possível a sua correção de ofício, porque “em qualquer processo, existe um limite para que tal providência seja tomada pelo Juízo, não se podendo aceitar que o Juízo venha a fazê-lo após o réu ter apresentado sua impugnação e tampouco depois de proferida decisão pelo próprio juízo em relação aos parâmetros que devem ser utilizados para a liquidação do julgado”. Registra que, no caso, ocorreu preclusão pro judicato para a correção do valor atribuído à causa. Assevera que não existe divergência entre as partes em relação ao valor, “mas tão-somente resistência da parte agravada em respeitar os parâmetros fixados pela decisão ID. 112688026, não havendo, portanto, necessidade de realização da perícia judicial, homologando desde já os cálculos apresentados nesse recurso”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja alterado o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao indicado na petição inicial da liquidação de sentença, bem como para que para que se reconheça a inexistência de divergência nos cálculos apresentados pelas partes que justifique a realização da prova pericial, homologando-se os cálculos apresentados pelo banco agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. Em primeira análise, parece assistir razão ao agravante quando alega que não se discute sobre valor da causa em procedimento de liquidação. Com efeito, a liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente do processo e não de ação autônoma. Constitui etapa do processo de conhecimento, que se segue à prolação da sentença de condenação ilíquida e que antecede a fase seguinte, de natureza executória, o cumprimento da sentença. Trata-se de procedimento que tem por objetivo a integração da sentença para atribui-lhe a liquidez que lhe falta. Na liquidação de sentença não se ajuíza nova ação, não existe petição inicial, mas apenas um requerimento para que se inicie a fase integrativa da sentença. Sobre o assunto, vale destacar o magistério de Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero, in verbis: “Note-se que, indiscriminadamente, o CPC alude a requerimento de liquidação (e não a petição inicial), como se vê do art. 509. Fala ainda em intimação da parte contrária a respeito deste requerimento (e não a citação), como se lê nos arts. 510 e 511. E, finalmente, no art. 1.015, parágrafo único, ainda indica expressamente o cabimento de agravo contra a decisão que julga tal incidente (e não a apelação). Todos estes elementos apenas confirmam que a necessidade de liquidação não exige nova ação e novo processo. Os conceitos de requerimento de liquidação e de intimação do devedor deixam claro que o credor não precisa propor ação – que instauraria novo processo – nem requerer a citação do réu para se defender. Exatamente porque a liquidação é concebida como uma fase do processo já instaurado, basta ao credor requerer a liquidação e a intimação do devedor. Todos esses elementos indicam que é clara a opção legislativa por outorgar à liquidação a natureza jurídica de incidente, a ocorrer como fase posterior à sentença e anterior à fase voltada ao seu cumprimento. Portanto, não mais cabe qualquer diferenciação entre as formas de liquidação. Todas elas – até mesmo a liquidação por ‘procedimento comum’, que anteriormente poderia suscitar alguma dúvida – têm natureza de incidente do único processo instaurado. O processo é instaurado por uma única ação, através da qual se pede tutela jurisdicional do direito que exige sentença e pode depender de liquidação e execução. (...) Em resumo, a liquidação passou a ser mera fase do processo, constituindo providência integrativa da sentença exequenda, com o objetivo de oferecer liquidez ao título antes ilíquido” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. E-book. 3a Edição. São Paulo: RT, 2017. Pág. 638). Por essas razões, em juízo prelibatório, não se há de falar em atribuição de valor à causa na liquidação, o que é feito apenas, em princípio, no momento do ajuizamento da ação e instauração da fase cognitiva do procedimento comum. Ademais, em primeira análise, não poderia ter havido a alteração do valor atribuído à demanda sem a prévia concessão de prazo para as partes se manifestarem sobre a matéria, sob pena ofensa ao princípio da não-surpresa. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a vedação à decisão surpresa constitui decorrência lógica dos princípios do contraditório e do devido processo legal. Cuida-se de um poder-dever do magistrado de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluindo os que poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou de ofício. Na situação retratada no presente recurso, em que o valor da causa foi modificado para a importância expressiva de R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais), a vedação à decisão surpresa ganha especial relevância, pois o novo valor fixado pela decisão ora agravada tem reflexos importantes na atuação das partes do processo, já que, em tese, teria o condão de modificar o cálculo das verbas de sucumbência e de tornar mais elevadas as penas de multa devidas em caso de condutas protelatórias ou desleais das partes. Por outro lado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais no tocante à alegação de que os cálculos do ora agravante devem ser homologados e encerrada a fase de liquidação, pois o comando do acórdão objeto de liquidação é para que se liquide o valor por meio de arbitramento, que é feito por perito nomeado pelo juízo. Por fim, a despeito da probabilidade do direito em relação à parte das postulações do agravante, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Sobre esse aspecto, o agravante asseverou em suas razões recursais: “Da mesma forma, a extemporânea correção de ofício do valor atribuído à causa pelo juiz poderá trazer grandes prejuízos ao Agravante, na medida em que poderá impactar a proposta de honorários a ser apresentada pelo perito, causando grande prejuízo ao Agravante, já que responsável pelo depósito do valor que vier a ser apontado pelo perito. Pois bem, indiscutível o perigo de dano, uma vez que a multa aplicada nos embargos de declaração, se mantido o extratosférico valor atribuído à causa pelo juiz de piso, superior a R$ 1,6 bilhões, irá gerar prejuízos irreparáveis para o Banco, em torno de R$ 32,8 milhões, bem como para grande parte da sociedade, que necessita de recursos para desenvolver suas atividades econômicas, na medida em que poderá ser retirado de circulação montante considerável do capital emprestado a tal fim". Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se verifica a situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação por ele apontada. O feito ainda está em fase de liquidação e sequer houve a nomeação do perito que realizará o arbitramento do valor, estando ainda distante a etapa em que se procederá a eventual constrição de valores. Ademais, cabe registrar que o juízo a quo já deu indicativos, em decisão pretérita (ID no 112688026, dos autos de origem), de que o critério utilizado pela liquidante para a apuração do quantum debeatur não está correto, que o montante devido mais se aproxima do que foi fixada na sentença do processo de conhecimento e que não acolherá o valor de 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais) apontado como devido pela recorrida. Assim, não se vislumbra, ao menos em horizonte próximo, risco de o agravante sofrer constrição de grande monta para o seu expressivo patrimônio. Ante o exposto, indefiro o suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022 10:11:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator